Tribunal: TJES
Processo: 0023616-89.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023616-89.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MARIA LUIZA REZENDE DE ARAUJO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. RENDIMENTO DE LOCAÇÃO REVERTIDO À SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANDES) contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro. A sentença reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, com fundamento na Lei nº 8.009/90, e determinou a desconstituição da penhora realizada nos autos da execução promovida pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa dos herdeiros para opor embargos de terceiro; (ii) examinar se o imóvel penhorado atende aos requisitos de bem de família previstos na Lei nº 8.009/90; e (iii) avaliar a possibilidade de penhora parcial do imóvel ou a exclusão da impenhorabilidade em razão de sua locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade ativa dos herdeiros e da meeira para a propositura dos embargos de terceiro, nos termos do art. 674, § 2º, I, do CPC, considerando seu interesse direto na proteção do bem de família e a instrumentalidade do processo. Exigir nova ação para suprir mera formalidade seria medida desnecessária e desproporcional.

4. O imóvel em questão configura bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, por ser o único bem pertencente ao espólio, indivisível e destinado à subsistência da entidade familiar, conforme comprovado por depoimentos e documentos. As provas apresentadas demonstram que o imóvel não possui condições de desmembramento sem prejuízo estrutural ou descaracterização.

5. A Súmula 486 do STJ assegura a impenhorabilidade de imóvel locado, desde que a renda seja revertida para a subsistência da família. No caso, os depoimentos confirmam que o aluguel do imóvel é utilizado pela embargante viúva para custear despesas familiares, sem prova em sentido contrário apresentada pelo apelante.

6. O apelante não se desincumbe do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelos embargantes, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. Herdeiros e meeira possuem legitimidade para opor embargos de terceiro visando à proteção de bem de família pertencente ao espólio.

9. A locação de imóvel não descaracteriza sua natureza de bem de família, desde que a renda obtida seja revertida à subsistência ou moradia da família, conforme a Súmula 486 do STJ.

10. Bem indivisível que preenche os requisitos da Lei nº 8.009/90 está protegido contra penhora, ainda que composto por mais de um pavimento funcionalmente inseparável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 674, § 2º, I, e art. 373, II; Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 486; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5013185-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14/03/2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5007456-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 28/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANDES)
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados por
MARIA LUIZA REZENDE DE ARAÚJO, EDITE REZENDE DE ARAÚJO e LUIZ PAULO REZENDE DE ARAÚJO
, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Monsenhor Pavesi, s/n, Bairro Centro, Alegre/ES, e determinando a desconstituição da penhora realizada nos autos da execução apensa.

Outrossim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANDES)
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados por
MARIA LUIZA REZENDE DE ARAÚJO, EDITE REZENDE DE ARAÚJO e LUIZ PAULO REZENDE DE ARAÚJO
, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Monsenhor Pavesi, s/n, Bairro Centro, Alegre/ES, e determinando a desconstituição da penhora realizada nos autos da execução apensa.

Na origem, cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por Maria Luiza Rezende de Araújo, Edite Rezende de Araújo e Luiz Paulo Rezende de Araújo, herdeiros e sucessores de Paulo Carvalho de Araújo, em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES. Os embargantes alegam que o único imóvel pertencente ao espólio, uma casa residencial localizada em Alegre-ES, foi penhorado em ação de execução promovida pelo banco, embora tal bem seja impenhorável por ser bem de família.

Os autores sustentam que a dívida originária foi contraída pela empresa P.C. de Araújo - ME, da qual o falecido era sócio-gerente. O imóvel penhorado, adquirido pelo casal por meio de financiamento habitacional, constitui o único bem registrado no inventário de Paulo Carvalho de Araújo. Alegam que a penhora é indevida, pois viola a Lei nº 8.009/90, que protege o bem de família. Ressaltam que o imóvel é indispensável à subsistência da entidade familiar e que a dívida executada é de responsabilidade da pessoa jurídica e não dos herdeiros ou do espólio.

Após o trâmite processual e proferida a Sentença nos termos relatados, o
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANDES)
interpõe recurso de Apelação, argumentando, em síntese, que:
(i)
os embargos de terceiro deveriam ter sido opostos pelo espólio, representado pela inventariante, e não pelos herdeiros, pois o processo de inventário ainda está em curso e os bens permanecem indivisos;
(ii)
a sentença não abordou aspectos fundamentais, como a ausência de comprovação dos fatos alegados pelos embargantes e a possibilidade de penhora parcial;
(iii)
os embargantes não comprovaram os requisitos necessários para caracterizar o imóvel como bem de família, limitando-se a alegações genéricas na petição inicial, sem produção de provas robustas, como testemunhas ou documentos, contrariando o artigo 373 do CPC;
(iv)
o imóvel é composto por três pavimentos autônomos, configurando um prédio residencial que poderia ser desmembrado, sendo viável a penhora de parte do bem sem descaracterizá-lo como bem de família; e
(v)
o imóvel em questão é alugados pelos proprietários/apelados, sem que haja comprovação documental de que os valores tenham sido revertidos para a subsistência dos embargantes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Adianto que entendo pela manutenção da sentença apelada.

Em primeiro lugar, quanto à suposta ilegitimidade ativa dos autores, porquanto supostamente somente o espólio poderia discutir a penhora de bem componente de inventário, os embargos foram propostos por todos os herdeiros e pela meeira, os quais têm interesse direto na proteção do bem imóvel contra a penhora. O artigo 674, § 2º, inciso I, do CPC, reconhece legitimidade ao cônjuge ou companheiro que defenda a posse de bens próprios ou de sua meação, o que abrange a situação dos embargantes. Essa tese favorece a instrumentalidade do processo, sendo desnecessário exigir nova ação apenas para corrigir uma questão formal, já plenamente atendida pelas partes.

O apelante ainda alega que a sentença teria sido omissa quanto à análise de aspectos fundamentais, como a ausência de comprovação dos fatos alegados pelos embargantes e a possibilidade de penhora parcial do imóvel. Entretanto, a sentença é clara e suficientemente fundamentada, com análise das provas documentais e testemunhais. O depoimento pessoal da primeira embargante e o testemunho do locatário (fls. 148/150) foram expressamente considerados para demonstrar que o imóvel em questão é indivisível e destinado à subsistência da família, mesmo quando alugado, estando plenamente protegido pela Lei nº 8.009/90.

Contrariando a alegação do apelante, os embargantes produziram provas adequadas e suficientes para demonstrar que o imóvel em questão é bem de família. Os depoimentos confirmam que o imóvel é indivisível, utilizado para fins residenciais e que a renda de sua locação é revertida à subsistência da embargante viúva. As fotografias e o laudo de avaliação juntados pelo apelante, por sua vez, não infirmam as alegações dos embargantes, pois não comprovam a possibilidade prática de desmembramento do bem sem prejuízo estrutural e descaracterização.

Cabia ao requerido/apelante o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelos embargantes, conforme o artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Malgrado o apelante argumente que o imóvel é composto por três pavimentos autônomos, o que possibilitaria sua penhora parcial, a análise dos autos demonstra que os pavimentos não possuem acessos independentes e não são funcionalmente separados. Conforme declarado em audiência, o porão é úmido e de difícil habitabilidade, enquanto o pavimento superior é inacabado e só pode ser acessado por dentro da casa principal. Portanto, correta a Sentença ao reconhecer a indivisibilidade do bem de família neste caso.

Finalmente, o fato de o imóvel estar alugado não exclui sua natureza de bem de família. Conforme a Súmula 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”
.

Vejam-se julgados da Corte nesse esteira:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA DE ALUGUEL. ÚNICO IMÓVEL. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a Súmula 486, do Superior Tribunal de Justiça, “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”.
2. A alegação recursal é corroborada pelos documentos dos autos, principalmente os que acompanham a petição de ID 20130336 do processo de origem, os quais demonstram que o único bem de propriedade do agravante é o que está alugado. 3. Outrossim, não há como desconsiderar a farta documentação demonstrando o atual estado de saúde do agravante, bem como o fato de possuir 04 (quatro) dependentes, sendo um deles seu filho menor impúbere. Tampouco deve ser desconsiderada a atual situação financeira do agravante, de modo que a penhora dos valores provenientes de aluguel poderá impactar sobremaneira a sua subsistência e de sua família. 4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5013185-21.2023.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Mar/2024)

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007456-48.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: VILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADA: R & A – BAR E RESTAURANTE LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. LIBERAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1- Caso concreto em que restou documentalmente comprovado que a penhora discutida nos autos recaiu sobre o único imóvel da Agravante, o qual se presta à residência sua e da família. 2-
Mesmo se o imóvel em discussão ainda se encontrasse locado, tem-se que, “Nos termos da Súmula 486 do STJ, ‘é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família’”
(AgInt no AREsp n. 1.699.442/SP). 3- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5013185-21.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 28/Feb/2023)

Na espécie, os depoimentos confirmaram que a renda obtida com o aluguel é utilizada pela embargante viúva para custear suas despesas de subsistência, sendo que o demandado, ora apelante, não apresentou prova suficiente em sentido contrário. Dessa forma, mantém-se a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A - BANDES,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar